Tribunal: TJSP
Processo: 2074888-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo. Inexistência de conexão e de prejudicialidade externa, entre ações de usucapião e possessória, ainda que as demandas tenham por objeto o mesmo imóvel, já que as ações podem ser processadas e julgadas de maneira independente. Ademais, sentença de mérito proferida na ação de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo. Inexistência de conexão e de prejudicialidade externa, entre ações de usucapião e possessória, ainda que as demandas tenham por objeto o mesmo imóvel, já que as ações podem ser processadas e julgadas de maneira independente. Ademais, sentença de mérito proferida na ação de reintegração de posse, sobre a qual operou-se o fenômeno da preclusão, ou seja, o que ficar decidido na ação de usucapião, em nada vai alterar o título executivo judicial discutido. Decisão mantida. Recurso não provido.